Tribunal: TJMT
Processo: 0001881-30.2019.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001881-30.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 893.429.769-72 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), SUPERMERCADO ROMANCINI (VÍTIMA), FERNANDO LUIS BISSOTTO - CPF: 020.456.771-84 (VÍTIMA), ADRIANA OLMINDA DOS SANTOS - CPF: 025.728.631-46 (VÍTIMA), MARCUS VINICIUS JUNQUEIRA - CPF: 036.879.139-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILIAN JUNIOR BARROS DE OLIVEIRA (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), CARLOS JUNIOR DALASTRA - CPF: 046.397.801-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE WILIAN JUNIOR BARROS DE OLIVEIRA, PROVEU EM PARTE O APELO DE MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIALIZADOS –
RECURSO DESPROVIDO
– PLEITO PELO
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– ACOLHIMENTO – CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO FOI DETERMINANTE PARA A EXECUÇÃO DO DELITO – PRETENSÃO DE RESPONDER EM LIBERDADE ENQUANTO AGUARDA O TRÂNSITO EM JULGADO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADOS EM SENTENÇA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE AGRAVANTE CUJA EXCLUSÃO FOI PLEITEADA PELA ACUSAÇÃO EM ALEGAÇÕES ORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram as diligências, que são meio de prova idôneo e apto a embasar a condenação (Enunciado n. 8 do TJMT).

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT).

A participação de menor importância, no caso, merece ser reconhecida, porquanto o apelante teve contribuição que não foi determinante para a realização do delito.

O pedido para aguardar o trânsito em julgado em liberdade também não merece provimento, considerando que os motivos da prisão preventiva foram ratificados em sentença, os quais são válidos e ainda permanecem no tocante ao
periculum Iibertatis
, considerando a gravidade do delito, pois realizado em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas, corrupção de menores, e tendo em vista o valor da
res furtiva
.

Comprovada a coerência na fundamentação do magistrado na dosimetria da pena, em respeito aos limites impostos pelo princípio da proporcionalidade, e em correlação aos fatos, não comporta reforma a sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Wilian Junior Barros de Oliveira e Manoel Augusto Cardoso dos Santos,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo n. 1881-30.2019.811.0045 (código 166847), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e IV c/c o 2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B, da lei 8.069/1990), e

impôs ao apelante
Wilian Junior Barros de Oliveira
a pena de 9 anos, 7 meses, 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, e ao apelante
Manoel Augusto Cardoso dos Santos
o total da pena de 10 anos, 8 meses, 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa de
Wilian
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão da agravante de restrição de liberdade, bem como diminuição da fração atribuída às circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, por, em tese, não haver fundamentação suficiente sobre os elementos fáticos e demonstração das razões da convicção do magistrado.

Já nas razões recursais do acusado
Manoel Augusto Cardoso dos Santos
, a defesa aduziu, em síntese, pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da suposta fragilidade de provas quanto à autoria. Alternativamente, caso mantida a condenação, postulou o reconhecimento da participação de menor importância, e a concessão da liberdade para aguardar o trânsito em julgado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, igualmente, pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020